Tribunal: TCU
Processo: 013.118/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária relativa ao Exercício Financeiro de 2016

Inteiro teor:
Acórdão 3845/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam da prestação de contas ordinária da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), relativa ao exercício de 2016. Considerando que, por meio do Acórdão 5491/2021-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, exarado nestes autos, este Tribunal julgou regulares as contas de parte dos responsáveis arrolados nos autos, dando-lhes quitação plena, e determinou o sobrestamento das contas dos demais responsáveis, até que fossem definitivamente apreciados os processos TC Processo 005.862/2018-3 , TC Processo 039.055/2018-3 e TC Processo 006.229/2021-2 ; Considerando que o TC Processo 039.055/2018-3 foi arquivado em função do acolhimento das defesas apresentadas pelos responsáveis ( Acórdão 2504/2023-TCU-Plenário ); Considerando que o TC Processo 006.229/2021-2 também foi arquivado em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU ( Acórdão 206/2024-TCU-Plenário ); Considerando as informações trazidas pelo representante do Ministério Público de que, em relação ao TC Processo 005.862/2018-3 , apesar de ainda não apreciado, não há proposta de multa para os responsáveis arrolados nestas contas anuais, tampouco proposta de citação relacionada a fatos ocorridos no exercício de 2016; Considerando, por fim, o disposto no art. 206 do Regimento Interno do TCU: Art. 206. A decisão definitiva em processo de tomada ou prestação de contas ordinária não constituirá fato impeditivo da aplicação de multa ou imputação de débito em outros processos, salvo se a matéria tiver sido examinada de forma expressa e conclusiva, hipótese na qual o seu exame dependerá do conhecimento de eventual recurso interposto pelo Ministério Público. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I e II, 17 e 18 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "b", e 206 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU, em: a) julgar regulares, dando-lhes quitação plena, as contas dos seguintes responsáveis: André Leandro Magalhaes, Angelino Caputo e Oliveira, Antônio Claret de Oliveira, Eduardo Roberto Stuckert Neto, João Marcio Jordão, José Cassiano Ferreira Filho, Marx Martins Marsicano Rodrigues, Rogerio Amado Barzellay, e Thiago Pereira Pedroso; b) julgar regulares com ressalva, dando-lhes quitação, as contas dos seguintes responsáveis: Adilson Teixeira Lima, André Luis Marques de Barros, Antônio Gustavo Matos do Vale, Francisco José de Siqueira, Geraldo Moreira Neves, José Irenaldo Leite de Ataide, Marçal Rodrigues Goulart. 1. Processo TC- Processo 013.118/2019-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Adilson Teixeira Lima (XXX.394.409-XX); André Leandro Magalhaes (XXX.503.170-XX); André Luis Marques de Barros (XXX.638.311-XX); Angelino Caputo e Oliveira (XXX.437.591-XX); Antonio Claret de Oliveira (XXX.073.586-XX); Antonio Gustavo Matos do Vale (XXX.370.266-XX); Eduardo Roberto Stuckert Neto (XXX.548.891-XX); Francisco José de Siqueira (XXX.459.304-XX); Geraldo Moreira Neves (XXX.913.813-XX); Jose Irenaldo Leite de Ataide (XXX.871.604-XX); José Cassiano Ferreira Filho (XXX.990.187-XX); João Marcio Jordão (XXX.083.358-XX); Marx Martins Marsicano Rodrigues (XXX.060.974-XX); Marçal Rodrigues Goulart (XXX.804.238-XX); Rogerio Amado Barzellay (XXX.507.901-XX); Thiago Pereira Pedroso (XXX.869.681-XX); Fabiana Todesco, CPF XXX.064.628-XX; Luiz Alberto Albuquerque Souza, CPF XXX.662.696-XX; Paulo Henrique Possas, CPF XXX.157.580-XX; Antônio Hermínio Nascimento da Silva, CPF XXX.041.021-XX; Fernando Antônio Ribeiro Soares, CPF XXX.162.126-XX; Carlos Vuyk de Aquino, CPF XXX.646.868-XX; Guilherme Walder Mora Ramalho, CPF XXX.914.348-XX; João Manoel da Cruz Simões, CPF XXX.008.300-XX; Célio Alberto Barros de Lima, CPF XXX.019.862-XX. 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação Legal: Benjamin Gallotti Beserra (13.568/OAB-DF), Rodrigo Tolentino Farias Vieira (16.188/E/OAB-DF) e outros, representando Rogerio Amado Barzellay; Alex Zeidan dos Santos (19546/OAB-DF), Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.